Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717614-18.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ANDERSON GONÇALVES SPERANDIO RECORRIDOS: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MÉRITO. DÍVIDA ILEGÍTIMA. RECONHECIMENTO DA SUA NULIDADE EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INSERÇÃO DO DÉBITO NO PORTAL “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL RESTRITA E INACESSÍVEL A TERCEIROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM BASE NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DO DÉBITO INDEVIDO. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Caracteriza-se violação à coisa julgada quando há reprodução de demanda idêntica, o que não é o caso dos autos, em que foi proposta nova ação judicial com fundamento fático diverso da que foi anteriormente julgada de forma definitiva pelo Poder Judiciário. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor no órgão de proteção ao crédito. 3. A inscrição do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", que é um sistema de acesso voluntário, restrito e indisponível a terceiros, não acarreta danos à imagem e à reputação do consumidor no mercado financeiro e, dessa forma, não justifica o cabimento dos danos morais pleiteados na petição inicial, ainda que se trate de dívida declarada nula em sentença já transitada em julgado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o art. 940 do Código Civil somente é aplicável quando houver cobrança judicial do débito indevido, o que não se confunde com a sua mera inserção na plataforma de caráter restrito “Serasa Limpa Nome”. 5. É necessário manter a distribuição do ônus de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios feita pelo juízo de primeiro grau na sentença recorrida, ante a estrita observância da sucumbência obtida pelos litigantes neste processo. 6. Desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo autor. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 187, ambos do Código Civil e 5o, incisos V, e X, da CF, sustentando que devido a cobrança indevida e inclusão do nome do autor no órgão de proteção ao crédito, deve a parte recorrida ser condenada a título de repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os supostos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 187, ambos do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou configurado dano moral no caso em exame é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por outro lado, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o art. 940 do Código Civil somente é aplicável quando houver cobrança judicial do débito indevido, o que não se confunde com a sua mera inserção na plataforma de caráter restrito “Serasa Limpa Nome” (ID Num. 51714543 - Pág. 1). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017